Tribunal: STF
Processo: RE 1275973
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO EM ÁREA LIMÍTROFE DE PARQUE NACIONAL. REPARAÇÃO COMPLETA. DESTRUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RURAIS (MANGUEIRA, BANHEIRO E BALANÇA DE ANIMAIS), REMOÇÃO E REESTABELECIMENTO NA MEDIDA POSSÍVEL DO AMBIENTE NATURAL. PAGAMENTO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINAVA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE TAL MEDIDA. CONDENAÇÃO DO IBAMA EM RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA POR NÃO EFETIVAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA, CONSISTENTE EM APLICAR SANÇÃO FINANCEIRA E USO DA FORÇA PARA IMPEDIR/REDUZIR DESTRUIÇÃO AMBIENTAL. 
    Provimento da apelação”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, § 6º, e 225, § 3º, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso do Ibama. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator